Tribunal: TJMT
Processo: 1002367-15.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002367-15.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Compensação, Super SIMPLES]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DELTA TECNOLOGIA LTDA - ME - CNPJ: 01.425.044/0001-26 (JUIZO RECORRENTE), JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE - CPF: 812.697.571-72 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ - CNPJ: 04.312.377/0001-37 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DELTA TECNOLOGIA LTDA - ME - CNPJ: 01.425.044/0001-26 (RECORRIDO), JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE - CPF: 812.697.571-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO EM PROCESSO DE COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
SENTENÇA RATIFICADA
.

Se mostra ilegal a exclusão da microempresa ou empresa de pequeno porte do programa de benefício fiscal do simples nacional, em razão da constituição e cobrança de débitos fiscais indevidamente ou quando eles se encontram suspensos por parcelamento.

Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que falar em reforma da sentença reexaminada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1002367-15.2016.8.11.0041

impetrado por
DELTA TECNOLOGIA LTDA - ME
contra ato praticado pelo Gerente de Fiscalização de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso,

p
ara
“DETERMINAR à autoridade coatora que realize o reenquadramento da empresa DELTA TECNOLOGIA LTDA - EPP ao sistema do SIMPLES NACIONAL
”.

A sentença revisada concedeu a
segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença (ID
92772486
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança nos autos do Mandado de Segurança 1002367-15.2016.8.11.0041

impetrado por
DELTA TECNOLOGIA LTDA - ME
contra ato praticado pelo Gerente de Fiscalização de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, para
“DETERMINAR à autoridade coatora que realize o reenquadramento da empresa DELTA TECNOLOGIA LTDA - EPP ao sistema do SIMPLES NACIONAL
”.

Extrai-se dos autos que a impetrante foi excluída do regime tributário do Simples Nacional, por pendências financeiras, que por sua vez se encontravam em processo de compensação, o que motivou a interposição do Mandado de Segurança.

Pois bem.

Extrai-se da análise dos autos que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos no processo, não merecendo qualquer tipo de reparo.

Conforme consignado pelo
Juízo a quo
, é cediço que
o art. 17, inciso V da Lei Complementar 123/2006, autoriza a exclusão do Simples Nacional quando as microempresas e as empresas de pequeno porte possuírem débitos fiscais, como cito:

“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:

[...]

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa; [...]”.

Entretanto, extrai-se dos autos que a exclusão da impetrante do programa de benefício fiscal é indevida, isso porque, se deu exclusivamente em razão de débito que se encontrava em processo de compensação.

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, bem como a violação do direito líquido e certo, já que a exclusão fora fundamentada em débito em compensação e não há outra pendência que impeça a concessão do benefício fiscal.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021